Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. VALOR DO AUTOMÓVEL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados para: a) declarar a nulidade da cobrança tributária pertinente ao IPVA 2020, direcionada ao autor e materializada nos boletos de ID 57096371; e b) reconhecer o direito do autor à isenção tributária relativa à cobrança do IPVA 2020 até 30/03/2020.
2. A despeito de o autor preencher os requisitos para o direito à isenção para o ano de 2019, para o ano de 2020, todavia, o veículo do autor (TOYOTA/COROLLA GLI UPPER) possui base de cálculo avaliada em R$ 79.382,00 (ID 18881023), ou seja, superior ao limite estabelecido pela Lei, razão pela não possui direito à isenção do IPVA de 2020.
3. Em que pese não se trate de majoração propriamente dita, a Lei Distrital n. 6.466/2019 afeta diretamente os contribuintes já agraciados pelo benefício fiscal. Cabe destacar que não havia exceção na legislação anterior ao benefício fiscal- isenção, de modo que a Lei Distrital n. 6.466/2019 ao inovar quanto à instituição de tributo direcionado a portadores de deficiências que sejam proprietários de veículos, com valor venal superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), indubitavelmente, aumentou a carga tributária que o contribuinte deveria arcar.
4. Ocorre que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (art. 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88). Portanto, essa novel alteração legislativa deve produzir seus efeitos somente no exercício financeiro seguinte, ou seja, depois de decorridos noventa dias depois da publicação da lei instituidora ou majoradora, em obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal.
5. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas, pelo autor, considerando- se a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.